Tribunal: TJMT
Processo: 1044668-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044668-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEAM QUEIVISON DA SILVA - CPF: 700.889.111-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

JULGADA IMPROCEDENTE
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO (
NE BIS IN IDEM
).
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR IMPEDIMENTO DE JULGADOR
. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal.

Na ação originária, o embargante buscava a desconstituição de uma de suas condenações por tráfico de drogas, sob o argumento de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Nos presentes embargos, alega-se:
(a)
nulidade absoluta do julgamento da revisão criminal, por suposto impedimento de Desembargador que participou como vogal, mas que havia sido relator em uma das apelações criminais objeto da revisão; e
(b)
omissões e contradições no acórdão, que não teria analisado adequadamente a identidade fática entre as denúncias, o iter criminis contínuo e a natureza permanente do crime de tráfico.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a participação de Desembargador, como vogal ou revisor, no julgamento de revisão criminal, configura impedimento quando este atuou como relator em apelação da ação penal originária;
(ii)
estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de bis in idem, mesmo reconhecendo que ambas as condenações derivaram da mesma operação policial;
(iii)
determinar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da revisão criminal.

III. Razões de decidir:

1.

A vedação contida no art. 625 do Código de Processo Penal é expressa e taxativa, restringindo-se à função de relator da revisão criminal, não se estendendo aos demais membros do órgão julgador, como revisor ou vogal.

2.

A interpretação de normas restritivas de direito, como as que tratam de impedimento, deve ser literal, não cabendo ampliação para hipóteses não previstas em lei.

3.

A participação de um julgador em fases ou recursos distintos de um mesmo contexto fático não configura, por si só, prejulgamento ou violação ao dever de imparcialidade, especialmente quando os objetos e os limites cognitivos de cada julgamento são diversos.

4.

A alegação de nulidade por quebra da imparcialidade exige a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorre quando a decisão colegiada é unânime e prolatada por um órgão julgador ampliado.

5.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a ausência de identidade fática entre as duas condenações, fundamentando sua conclusão na diversidade de datas, locais, substâncias entorpecentes e materialidades delitivas.

6.

A primeira condenação (Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042) refere-se ao tráfico de 2,390 kg de maconha, em 17 de maio de 2018, com materialidade comprovada pelo Laudo n. 3.14.2018.46642-01.

7.

A segunda condenação (Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042) refere-se ao tráfico de 1,010 kg de cocaína e 485 g de maconha, em 13 de julho de 2018, com materialidade comprovada pelo Laudo n. 3.14.2019.51187-01.

8.

A autonomia das condutas delitivas é evidenciada pela clara distinção dos elementos fáticos, que afastam a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) necessária para a configuração do bis in idem.

9.

O fato de ambas as ações penais terem se originado de uma mesma investigação policial ("Operação Spot") não implica, necessariamente, a unidade delitiva, sendo perfeitamente possível a apuração de crimes autônomos no bojo de uma única operação.

10. Não há contradição em se reconhecer a unidade da investigação e, ao mesmo tempo, a autonomia dos fatos criminosos dela decorrentes.

11. O acórdão não foi omisso quanto à natureza de crime permanente do tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", pois a permanência de uma conduta não impede a prática de um novo e autônomo crime da mesma espécie, em outro contexto de tempo e lugar.

12. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

13. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, nem para corrigir eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

14. A pretensão do embargante de reformar o mérito do acórdão, por discordar da tese jurídica adotada, revela nítido inconformismo, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

15. A alegada contradição no entendimento de um dos julgadores entre o que foi relatado na apelação e o voto proferido na revisão criminal é inexistente, pois a descrição fática em um relatório não se confunde com a análise jurídica do mérito em outro julgamento.

16. Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.

A restrição do art. 625 do Código de Processo Penal aplica-se exclusivamente ao relator da revisão criminal, não havendo impedimento para que o Desembargador que atuou no julgamento da ação penal originária participe da revisão como revisor ou vogal.

2.

A rejeição da tese de bis in idem é medida que se impõe quando, apesar de as condenações decorrerem da mesma operação policial, os fatos criminosos são autônomos, praticados em datas, locais e com materialidades distintas.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 625 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1044668-85.2025.8.11.0000, proposta por
Dean Queivison da Silva
que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

A referida ação revisional foi ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042, sob o argumento de que o revisionando estaria sofrendo dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
), uma vez que já havia sido condenado na Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042, ambas decorrentes da "Operação Spot".

O acórdão embargado afastou a tese de
bis in idem
ao concluir pela autonomia das condutas, destacando que os crimes foram praticados em datas distintas (17.05.2018 e 13.07.2018), com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes (2,390 kg de maconha em um caso; 1,010 kg de cocaína e 485 g de maconha no outro), comprovadas por laudos periciais diversos, o que descaracteriza a identidade fática necessária para a violação do princípio invocado.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 352710877), o embargante aponta a existência de nulidade absoluta e, subsidiariamente, vícios de omissão e contradição no julgado.

Sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta do acórdão por impedimento de julgador. Afirma que o eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, que participou do julgamento da revisão criminal, foi o relator da Apelação Criminal n. 0026885-15.2018.8.11.0042 (ID 352710888), um dos julgados objeto da própria revisão. Argumenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal participação viola o princípio da imparcialidade objetiva e acarreta a nulidade absoluta do julgamento, matéria de ordem pública que deveria ter sido conhecida de ofício.

No mérito, alega a existência de omissões e contradições. Aponta omissão na análise da
"identidade literal das denúncias"
, afirmando que ambas descrevem a conduta com as
"mesmíssimas palavras"
(ID 352710877, p. 6), o que seria prova contundente da identidade fática. Indica também omissão na análise do
"iter criminis contínuo"
, argumentando que os próprios acórdãos condenatórios demonstram que a investigação se desenvolveu de abril a julho de 2018, e que a apreensão de julho foi um mero
"ato final da mesma investigação"
, e não um
"fato novo"
(ID 352710877, p. 7).

Aponta, ainda, contradição ao se admitir a unidade da investigação ("Operação Spot") e, ao mesmo tempo, concluir pela autonomia dos fatos, especialmente por se tratar de crime permanente (tráfico na modalidade
"ter em depósito"
), tese que também alega ter sido omitida.

Por fim, alega contradição no entendimento do Desembargador Gilberto Giraldelli, que, no acórdão da apelação, teria reconhecido a continuidade dos fatos, mas, no julgamento da revisão, anuiu com a tese de que a segunda condenação se deu em
"contexto autônomo"
(ID 352710877, p. 8).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para:
a)
reconhecer a nulidade absoluta do acórdão, com a realização de novo julgamento; ou, subsidiariamente,
b)
sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para julgar procedente a revisão criminal e anular a condenação prolatada na Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios. No tocante à preliminar de nulidade, sustenta que o artigo 625 do Código de Processo Penal veda apenas a atuação como relator, não como vogal, e que a alegação não demonstrou prejuízo concreto. No mérito, aduz que não há vícios a serem sanados, pois o acórdão analisou a matéria de forma clara e fundamentada. Afirma que o embargante busca, na verdade, a rediscussão de questões já decididas, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Menciona que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte e que o prequestionamento exige a existência de um dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão objurgado –
Inexistência de vícios na decisão embargada
– “Inexiste norma legal que vede a participação no julgamento da ação revisional, na qualidade de Revisor ou Vogal, de Desembargador que tenha atuado no julgamento de recursos referentes à ação penal, sendo vedada tão somente à distribuição da revisão à relatoria de algum deles, conforme previsão expressa do art. 625 do CPP (inteligência, ainda, dos arts. 74 e 443 do RITJMG). 2. Não restando sequer apontados elementos fáticos concretos que indiquem a alegada quebra da imparcialidade no exercício da jurisdição, tampouco apresentados prova documental ou rol de testemunhas visando à comprovação de alguma causa de impedimento ou de suspeição, imperativa é a rejeição da exceção oposta. 3. Exceção não acolhida.” (TJMG - Petição - Criminal 1.0000.22.250651-1/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 02/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022) - O acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e desprovidas no julgamento da ação revisional, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam – Outrossim: “... o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.” (STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5) – Ademais: “O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.” (TJMT - N.U 1002098- 73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) –
Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no revisão criminal no 1044668-85.2025.8.11.0000, proposta por
Dean Queivison da Silva
que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que um dos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora havia atuado como Relator em uma das apelações criminais cuja desconstituição era objeto da própria revisão criminal, circunstância que comprometeria a imparcialidade objetiva e imporia a anulação do acórdão embargado, com a realização de novo julgamento por órgão regularmente composto.

Subsidiariamente, a defesa aponta omissões e contradições no mérito do acórdão, afirmando que não houve adequado enfrentamento da tese de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Sustenta que o julgado deixou de analisar a identidade literal entre os textos das denúncias oferecidas nas duas ações penais, as quais descreveriam a conduta imputada ao embargante com as mesmas expressões, o que, segundo a argumentação defensiva, evidenciaria a identidade fática entre os fatos imputados.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não examinar o iter criminis contínuo, demonstrado, segundo a defesa, pelos próprios acórdãos condenatórios proferidos nas apelações criminais. Argumenta que as investigações se desenvolveram de forma ininterrupta entre os meses de abril e julho de 2018, no âmbito da mesma operação policial, e que a apreensão de drogas ocorrida em julho constituiria mero desdobramento da investigação em curso, e não fato autônomo apto a justificar nova persecução penal.

Assevera contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer que ambas as condenações decorreram da mesma operação policial e, simultaneamente, concluir pela autonomia dos fatos, especialmente à luz da natureza permanente do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”.

Aponta, por fim, contradição no entendimento adotado por um dos Desembargadores, que, em julgamento anterior, teria reconhecido a continuidade dos fatos investigados, mas, no julgamento da revisão criminal, teria aderido à tese de autonomia das condutas.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Da alegada nulidade absoluta por impedimento de julgador

O embargante inaugura sua tese recursal arguindo a nulidade absoluta do acórdão, em razão da participação do Desembargador Gilberto Giraldelli no julgamento da revisão criminal, por ter sido ele o relator de um dos recursos de apelação que originou a ação revisional.

A disciplina legal acerca da composição do órgão julgador em sede de revisão criminal é específica e se encontra no artigo 625 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 625.

O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

O Regimento Interno deste Sodalício prevê em seu artigo 185,
verbis
:

Art. 185 - O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

A leitura atenta do dispositivo revela que a restrição legal é clara e objetiva: a vedação se dirige, única e exclusivamente, à função de relator da revisão criminal. Ainda, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o impedimento também se estende ao
Revisor
, já que traria, de igual modo, prejuízos ao requerente.

Nesse sentido:

Processual penal. Revisão criminal. Participação no julgamento. Distribuição. Impedimento. CPP, art. 625. Reexame de provas. Habeas-corpus. Inidoneidade.

- Em sede de revisão criminal, não podem funcionar como relator ou revisor desembargadores que tenham participado de julgamento em fase anterior do processo (CPP, art. 625), inexistindo qualquer impedimento de participação dos demais membros do órgão colegiado que julgou a apelação.

- O debate sobre a inocência do réu fundada em prova nova acostada ao pedido revisional enseja longa discussão sobre tema de fato controvertido, insusceptível de deslinde na via estreita do habeas-corpus, que não se presta para desconstituir sentença transitada em julgado.

- Habeas-corpus denegado
(HC 9.702/SC, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2000, DJ 09/10/2000, p. 205).

Contudo, a norma processual não estende essa proibição aos demais membros do colegiado que atuam como vogal.

Tratando-se de norma que restringe o exercício da jurisdição, sua interpretação deve ser estrita, não comportando ampliação para alcançar situações não expressamente previstas pelo legislador. Se a intenção fosse impedir a participação de todo e qualquer magistrado que já tivesse atuado no feito, a redação do artigo seria diversa.

No caso dos autos, a relatoria da revisão criminal coube a este magistrado (Desembargador Rui Ramos Ribeiro), que não proferiu qualquer decisão nas fases anteriores do processo, em estrita observância ao comando legal. O Desembargador Gilberto Giraldelli integrou a Turma Julgadora como vogal, função para a qual não há qualquer impedimento legal.

A jurisprudência de outros tribunais pátrios corrobora essa exegese:

“EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADORES QUE JULGARAM RECURSOS NA AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO EXCLUSIVA À RELATORIA DA REVISÃO CRIMINAL - HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADAS CONCRETAMENTE - EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Inexiste norma legal que vede a participação no julgamento da ação revisional, na qualidade de Revisor ou Vogal, de Desembargador que tenha atuado no julgamento de recursos referentes à ação penal, sendo vedada tão somente à distribuição da revisão à relatoria de algum deles, conforme previsão expressa do art. 625 do CPP
[...].”
(TJMG - Petição - Criminal 1.0000.22.250651-1/000, Relator: Des. Eduardo Brum, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 02/12/2022)

Ademais, no campo das nulidades processuais, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega.

A atuação anterior do magistrado em grau recursal não configura, por si só, prejulgamento. O sistema processual brasileiro admite expressamente que magistrados apreciem, em momentos distintos, questões do mesmo contexto fático, sobretudo quando submetidas a fundamentos e limites cognitivos diversos, como ocorre entre apelação criminal e revisão criminal.

A apelação criminal tem por objeto a análise da regularidade da sentença condenatória, com ampla possibilidade de reexame de provas e de rediscussão de matéria fática. A revisão criminal, por sua vez, tem natureza excepcional e restritiva, destinando-se à desconstituição de decisões transitadas em julgado quando verificada a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos (art. 621 do CPP).

Tratam-se, portanto, de institutos processuais distintos, com finalidades e limites cognitivos diversos, o que afasta a alegação de prejulgamento.

No caso, o acórdão embargado foi prolatado por uma Turma Julgadora ampliada, composta por dez Desembargadores, e a decisão foi unânime, julgando improcedente a revisão criminal. A eventual e hipotética exclusão de um único voto não teria o condão de alterar o resultado do julgamento. A robusta fundamentação adotada pelo colegiado se sustenta de forma autônoma.

Nesse sentido, este próprio Tribunal já se manifestou pela impossibilidade de anulação do julgado quando o voto do magistrado arguido como impedido não se mostra determinante para o resultado, como bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público (TJMT, N.U 1004478-61.2017.8.11.0000).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADO IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR REVISOR E ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – EXCEPTO AUTODECLARADO IMPEDIDO – PLEITO PREJUDICADO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VOTO DO EXCEPTO NÃO DETERMINANTE PARA A DECISÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

In casu, a exclusão do voto do desembargador impedido não altera o resultado do v. acórdão da revisão criminal, visto que o placar se mantém ainda favorável à absolvição do revisionando
.”
(N.U 1004478- 61.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Assim, ausente qualquer violação ao artigo 625 do Código de Processo Penal, bem como inexistente prova mínima de comprometimento da imparcialidade objetiva ou subjetiva, não há falar em nulidade absoluta.

Portanto, por ausência de vedação legal e por não ter sido demonstrado qualquer prejuízo concreto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Das alegadas omissões e contradições

Superada a questão preliminar, passo à análise dos vícios de mérito apontados.

A revisão criminal foi julgada improcedente, restando assim ementada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO SPOT. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DIVERSOS. NÚCLEO DO TIPO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉ-EXISTÊNCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO MOMENTO DA PRIMEIRA APREENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdãos prolatados pela 1a Câmara Criminal (Apelação Criminal n. 0037981-27.2018.8.11.0042) e pela 3a Câmara Criminal (Apelação Criminal n. 0026885-15.2018.8.11.0042), ambos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O requerente sustenta ter sido condenado duas vezes pelo mesmo fato, em violação ao princípio do ne bis in idem, pleiteando a anulação da condenação prolatada nos autos n. 0037981-27.2018.8.11.0042 e a consequente retificação da guia de execução penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se houve dupla condenação pelo mesmo fato, caracterizando violação ao princípio do ne bis in idem, ou se as condutas imputadas nas duas ações penais são autônomas e distintas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos.

III. Razões de decidir:

1. O princípio do ne bis in idem veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, exigindo identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático para sua configuração.

2. A análise das denúncias ofertadas nas duas ações penais demonstra que as condutas imputadas ao requerente são distintas e autônomas.

3. Na Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042, o requerente foi condenado por associação para o tráfico (Fato 01) e por tráfico de drogas praticado em 17 de maio de 2018 (Fato 04), consistente na aquisição, depósito e preparação de 2,390 kg de maconha, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.46642-01.

4. Na Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042, o requerente foi condenado por tráfico de drogas praticado em 13 de julho de 2018, consistente na posse de 03 porções de cocaína (1,010 kg) e 14 porções de maconha (485 g), conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.51187-01, apreendidas em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

5. As condutas foram praticadas em datas distintas (17.05.2018 e 13.07.2018), em locais diversos, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

6. A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17.05.2018.

7. A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

8. A primeira ação penal abrange associação criminosa e tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

9. A segunda ação penal refere-se a fato autônomo, consistente na guarda de drogas em 13 de julho de 2018, em local diverso, com apreensão distinta e laudo pericial diverso.

10. Não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem.

11. O requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal
improcedente
.

Tese de julgamento:
1. Não configura bis in idem a condenação em duas ações penais distintas quando as condutas imputadas são autônomas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, ainda que decorrentes da mesma operação policial. 2. A revisão criminal pressupõe a demonstração de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, não se prestando ao simples reexame da prova. 3. A menção à mesma data em denúncias distintas não caracteriza, por si só, identidade fática, quando as condutas imputadas se referem a eventos autônomos, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, I, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 623 do CPP; art. 625, § 1o, do CPP.”

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

“Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que:

a) Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042 (id. 335421870):

A denúncia foi oferecida em desfavor do requerente e outros treze acusados, imputando-lhe os crimes de associação para o tráfico (Fato 01) e tráfico de drogas (Fato 04).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS

[...]

Núcleo 02

No ano de 2018, mais precisamente entre os meses de abril e julho, nesta capital, predominantemente na região do Bairro Canjica, bem como em outras localidades, os denunciados Miqueias da Conceição Pedro, vulgo ‘MK’, Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, vulgo ‘Salsicha’ ou ‘Biel’, Rodrigo Faria de Paula, vulgo ‘pudim’, Deam Queivison da Silva, Marcio de Jesus da Luz, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues, vulgo ‘Rayllon’ ou ‘Rayllo’, Eduardo de Souza Rosa, vulgo ‘Eduardinho’ e Vandil Ferreira de Souza, ‘Biju’, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

No dia 18.04.2018, Matheus Gabriel perguntou a Deam se este estava ‘na ativa’, ou seja, questionando se estava trabalhando no tráfico de drogas. Deam respondeu que sim. Em seguida, Matheus Gabriel solicitou ‘dois chips’ de 50 e de 10, referindo-se às duas porções das referidas quantidades. Deam respondeu que não tinha, mas prepararia as referidas porções. Matheus Gabriel disse que estava sem balança, pois, a pedido de Miqueias, tinha emprestado o referido objeto. Deam perguntou se Matheus queria a balança digital, afirmando que o referido objeto estava na ‘casinha’, que era o local em que se armazenava a droga, e onde Deam e Matheus Gabriel marcaram o encontro para a entrega da droga, conforme chamada 25347461.WAV.

No dia 18.04.2018 (áudio 25350754 WAV), Matheus Gabriel disse a Miqueias que a droga estava sendo entregue sem pesar, pois estava sem balança. Miqueias disse que sua balança estava com o vulgo ‘Perninha’, e Matheus Gabriel pediu a Miqueias providências a respeito da devolução do citado instrumento. Na sequência, Miqueias perguntou para Matheus se este ainda possuía o ‘Bagulo’, referindo-se à maconha, mas Matheus Gabriel respondeu que tinha acabado. Após, Matheus perguntou sobre a qualidade do entorpecente que Miqueias tinha, sendo que este respondeu que era do ‘locão’, ou seja, de boa qualidade.

Nessa conversa ficou evidente que Miqueias era um dos responsáveis por repassar o entorpecente para Matheus Gabriel revender, deixando de forma clara que ambos associaram-se para o tráfico de entorpecentes. Considerando que Miqueias já se encontrava recluso no Sistema Penitenciário, mostrou-se clara relação de hierarquia entre ambos.

No dia 18.04.2018, Miqueias adquiriu droga em que o traficante, fornecedor levou até os denunciados Rodrigo e Deam. No áudio 25352476.WAV, Miqueias perguntou a Rodrigo se o fornecedor tinha entregue o meio quilograma e Rodrigo informou que Deam fol o responsável pelo recebimento. Em seguida, Miqueias questionou se era do ‘pretão’ ‘cheirosão’, querendo saber as características da droga. Após, Rodrigo passou o telefone para Deam, que informou a Miqueias que a droga não era a de qualidade boa, dizendo que a droga era verde escura, meio preta. Miquelas, então, pediu para Deam ‘dechavar’ a droga e prová-la, para aferir a qualidade.

Em outro áudio, captado em 20.04.2018, Miqueias perguntou a Rodrigo se este sabia de alguém que compraria R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) daquele ‘pretão’. Rodrigo respondeu que ‘Joi’ estava querendo e aconselhou Miqueias a falar com o denunciado Deam, pois este que tinha guardado a referida droga (25361512.WAV).

No dia 23.04.2018, na chamada 25392103.WAV, Miqueias pediu para Rodrigo ver o ‘feijão’ (maconha) de ‘Marquinhos’, informando que era da mesma qualidade do que Raydnon possuía, e que, caso Rodrigo gostasse, deveria pegar 250 g ou meio (500g). Ainda, Miqueias perguntou se Rodrigo ainda tinha ‘feijão’ e este respondeu que ainda possuía um pouco.

Já no dia 26.04.2018, por meio da chamada 25424746.WAV, Matheus Gabriel entrou em contato com Deam, solicitando o fornecimento de ‘duas peças’ para entregar ao indivíduo ‘Pai de Baby’, produto que seria pago em dinheiro. Deam informou que buscaria a referida quantidade de droga com alguém que a tivesse disponível. Em seguida, Matheus passa o telefone para o vulgo ‘Baby’, que informa que teria que ser 2 ou 2,5 (referindo-se à quantidade), mas que deveria ser em um preço bom para que pudesse ganhar com a revenda. Deam aceitou e disse que procuraria alguém que pudesse fornecer tal droga.

Em 27.04.2018, Miqueias, preso, comunicou Matheus que seu celular foi apreendido no presídio, afirmando ainda que também perdeu a droga que tinha sido lhe enviada ao estabelecimento prisional por Matheus e, além disso, teve um prejuízo de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), conforme áudio 25427284. WAV.

Miqueias, em 01.05.2018, repassou a Rodrigo um número telefônico para que este ligasse para o proprietário da referida linha, que forneceria 160 gramas (ligação 25462130.WAV).

Dias depois, em 06.05.2018, Miqueias solicitou a Matheus Gabriel que este informasse o número do telefone de Marcio, pois havia uma mulher na linha precisando. Matheus Gabriel informou o número 9222 8364. Miqueias relatou que Marcio pegaria 225 gramas de ‘feijão’ (gíria muito comum que se refere a maconha). Matheus Gabriel ainda disse que efetuaria o pagamento a Marcio quando este voltasse. No diálogo ficou claro que Matheus Gabriel seria recompensado com 15 gramas de droga (Chamada 25492230.AV, de 06.05.2018).

Em 08.05.2018, Miqueias ligou para Rodrigo e perguntou se Deam estava no local. Rodrigo passou o telefone para Deam. Miquelas perguntou para Deam se este foi ver o ‘óleo’, gíria utilizada para descrever a pasta-base, mas Deam disse que não foi ver a referida droga, pois estava muito ocupado com o ‘corre’ e, por isso, confirmou que entraria em contato com o fornecedor apenas no dia seguinte (Chamada 25528411.WAV).

No dia 08.05.2018, Rodrigo conversou com Miqueias, tendo aquele perguntado a este sobre entrega de droga, em diálogo em que menciona Eduardo, Matheus Gabriel e Raydnon em apenas uma negociação. No decorrer do diálogo, Rodrigo informou que ‘Biju’, que é o denunciado Vandil, estava indo levar o ‘brau’ (maconha) no valor de R$ 30 para Matheus Gabriel (áudio 25528600.WAV).

No dia 08.05.2018, Rodrigo e Matheus Gabriel conversaram por meio da chamada 25528470.WAV, em que Matheus pretendia saber se Rodrigo possuía algum ‘correria’ (Indivíduo que leva e traz a droga), e Rodrigo informou que contava com o apoio de Vandil Ferreira, vulgo ‘Biju’, que estava voltando de um ‘corre’ e, após isso, estaria disponível. Rodrigo perguntou se era para levar 145 gramas de ‘brau’, e Matheus Gabriel disse que sim. Deam perguntou ao fundo se a droga seria enviada ‘para dentro’ (do presídio), e Matheus Gabriel confirmou. O diálogo deixa claro que esse grupo criminoso também atuava com o objetivo de enviar drogas para a Penitenciária.

Na noite de 10.05.2018, Miqueias pediu a Rodrigo o número do denunciado Eduardo. Miqueias informou a Rodrigo que Eduardo tinha ‘óleo’ (pasta base de cocaína) disponível, mas Rodrigo afirmou que somente estava vendendo ‘pó’. Rodrigo comunicou Miqueias que um rapaz no Bela Vista estava com um ‘verdinho’, porém cobrava caro, ou seja, o valor de R$ 750. Miqueias perguntou se o psicotrópico era do ‘loucão’, e Rodrigo disse que era do bom. Na sequência, Rodrigo Informou o número 9275 0228 como sendo de Eduardo. Após, Miqueias questionou se Rodrigo sabia de alguém que tivesse do ‘pretão do forte’, referindo-se a droga de boa qualidade, mas Rodrigo não soube dizer. Miqueias repetiu que Eduardo estava com um ‘óleo’ bom (Chamada 25541007.WAV).

No dia 15.05.2018, Matheus Gabriel, a pedido de Miqueias, comunicou Eduardo a respeito da chegada de uma droga do ‘preto’, ou seja, maconha de determinada qualidade, a qual estava sendo vendida por R$ 650 (seiscentos e cinquenta reais). Eduardo foi informado de que deveria conversar com Miqueias sobre o assunto (áudio 25561664. WAV).

No dia 17.05.2018, Rodrigo ordenou que Vandil, vulgo ‘Biju’, levasse 25 gramas de droga a uma usuária e um ‘chip’ de R$ 10 separado para Alexandre no ‘Tigrão’ (áudio 25571269.WAV).

Essencial relatar que houve a apreensão de drogas no dia 17.05.2018, envolvendo três negociações, nas quais todo o grupo praticou ações entrelaçadas, indicando claramente o vínculo associativo entre os seus integrantes, conforme será detalhado no FATO 03 e no FATO 04: (1) o primeiro fato indica que Eduardo vendia drogas em conjunto com Miqueias e Matheus Gabriel, os quais apontam em suas conversas a sociedade que mantinha com Eduardo, sendo certo que, quando este último foi preso, todos lamentaram os prejuízos; (II) A segunda negociação é aquela em que Matheus Gabriel recebe de Raudnon Wilk, com o auxílio de Vandil, 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha. (III) o terceiro evento do citado dia refere-se à entrega, feita por Márcio de Jesus, a Rodrigo, sob ordems de Miqueias e auxílio de Vandil, de 2 kg (dois quilogramas).

[...]

Apesar de ter sido preso em flagrante no dia 17.05.2018 com envolvimento no tráfico de relevante quantidade de maconha, conforme demonstrado no FATO 04 desta denúncia, o denunciado Rodrigo foi solto em audiência de custódia. Todavia, como era de se esperar, ele restabeleceu a mercancia de drogas e no dia 02.05.2018 houve a captação da chamada 25672989.WAV, na qual ele conversou com Rodrigo, indagando a este se estava ‘na ativa’, ou seja vendendo drogas, e Rodrigo respondeu que sim.

Por fim, é relevante dizer que os denunciados Deam e Rodrigo, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram surpreendidos com drogas em suas residências, confirmando os fatos acima narrados a respeito do envolvimento deles com o narcotráfico.

[...]

FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS

Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de malo de 2018, às 21h40min, na Rua 10 de Março, n°, 315, Bairro Canjica, nesta cidade, Marcio de Jesus da Luz transportou e entregou a Vandil Ferreira de Souza, Rodrigo Faria de Paula, Rogervan Silva Guimarães e Deam Queivison da Silva, que adquiriram, tinham em depósito, preparavam e forneciam 20 (vinte) porções de maconha, com massa de 2,390 kg (dois quilogramas e trezentos e noventa gramas), agindo todos eles sob comando de Miqueias da Conceição Pedro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo n°, 0991/2018, fis. 38/40-1P; definitivo n°. 3.14.2018.46642-01). Ainda, na mesma circunstância uma das porções da referida droga, que pesou 250 g (duzentos e cinquenta gramas), foi fornecida por Raydnon Wilk da Silva Rodrigues a Matheus Gabriel Ferreira de Andrade e transportada por Vandil Ferreira de Souza.

Importante ressaltar que este fato é composto por duas negociações simultâneas feitas pelos denunciados. (1) A primeira é aquela em que Matheus Gabriel recebe de Raydnon Wilk, com o auxílio de Vandil, 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha. (11) A segunda, refere-se à entrega, feita por Márcio de Jesus a Rodrigo, sob orders de Miquelas e auxilio de Vandil, de 2kg (dois quilogramas).

Ambas as drogas foram apreendidas na mesma ocasião em que foram presos em flagrante Rodrigo, Vandil e Rogervan (ação penal 528263),

Conforme áudio 25571154.WAV, às 19h48min do referido dia, Matheus Gabriel entrou em contato com Deam, solicitando auxilio de alguém "correria" para buscar uma droga com Raydnon Wilk (250 g de "feijoada", referindo-se a maconha). O termo "correria", no contexto da conversa, significa indivíduo que faz o transporte da droga. Deam pediu para Matheus ligar para Rodrigo, vulgo "Pudim", que estaria na "casinha", local onde armazenavam drogas e realizavam a mercancia, localizada na Rua 10 de Março, no. 315, Bairro Canjica.

E como dito, às 19h50min, Matheus Gabriel ligou para Rodrigo, solicitando a este auxílio de alguém "correria" para pegar uma "feijoada" com 250 (maconha com massa de 250g), oferecendo dez reais pelo serviço. Rodrigo respondeu positivamente. Por isso, Matheus Gabriel pediu que Rodrigo mandasse o referido ajudante comparecer na casa de Raydnon para pegar a mencionada droga (chamada 25571175.WAV).

Pouco tempo depois (às 20h30min), Miqueias informou a Matheus Gabriel que seria entregue a Rodrigo um quilograma da maconha "verdinha", e questionou se seria possível que eles vendessem o referido tóxico até o dia seguinte. Matheus Gabriel informou que conseguiria vender por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a cada meio quilograma, mas disse que, naquele dia, estava difícil (25571396. WAV).

[...]

Ademais, conforme se depreende das circunstâncias do fato e também das imagens captadas pelos investigadores do local do fato, o período compreendido entre a entrega da droga e a prisão dos Indivíduos foi utilizado para a preparação da droga em frações, haja vista que esta foi entregue em apenas uma peça e, exatamente conforme determinado por Miqueias, foi divida em uma porção grande (para ser vendida à vista e quitar o débito com o fornecedor) e outras porções menores de 250g, as quais seriam vendidas gradativamente.

[...]

Diante do exposto no FATO 01, o Ministério Público Estadual denuncia [...] Miqueias da Conceição Pedro, vulgo "MK", Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, vuigo "Salsicha" ou "Biel", Rodrigo Faria de Paula, vulgo "Pudim
", Deam Queivison da Silva
, Marcio de Jesus da Luz, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues, vulgo "Rayllon" ou "Rayllo", Eduardo de Souza Rosa, vulgo "Eduardinho" e Vandil Ferreira de Souza, vulgo "Biju", como incursos no art, 35, caput, da Lel 11.343/06.

[...]

Diante do exposto no FATO 04, o Ministério Público denuncia Marcio de Jesus da Luz,
Deam Queivison da Silva
, Miqueias da Conceição Pedro, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues a Matheus Gabriel Ferreira de Andrade como Incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal;

É relevante dizer que, quanto a esse fato, Vandil Ferreira de Souza, Rodrigo Faria de Paula e Rogervan Silva Guimarães já respondem pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 perante esse mesmo juízo, na ação penal de código 528263, perante esse mesmo juízo.”

b) Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042 (id. 335421893):

A denúncia foi oferecida em desfavor do requerente, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas, eis que a exordial acusatória narrou que no dia
13 de julho de 2018
, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua Itubeira, no. 295, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o revisionando
DEAM QUEIVISON DA SILVA
mantinha em depósito, para fins de comercialização,
03 (três) porções com massa bruta total de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de substância entorpecente denominada cocaína e 14 (catorze) porções com massa bruta total de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

De acordo com o Ministério Público, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, entre os meses de abril e julho/2018, serviu-se de interceptações telefônicas para investigar um grupo criminoso que praticava a distribuição de drogas na região metropolitana da Capital. Assim, com fundamento nas provas cautelares do aludido processo investigativo, foi decretada a prisão preventiva do ora apelante, assim como determinada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

No mencionado dia, os investigadores de polícia, munidos das respectivas ordens judiciais, apreenderam no endereço do denunciado 02 (duas) porções de maconha; diversas moedas que somaram a quantia de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e dois aparelhos celulares. Ato contínuo, o increpado levou os agentes ao terreno baldio em que estava armazenado o restante das substâncias ilícitas, possibilitando a apreensão de mais 12 (doze) porções de maconha, 03 (três) porções de cocaína, 02 (dois) frascos de lidocaína, 01 (um) frasco de acetona, 01 (uma) embalagem de iogurte com resquícios de cocaína, 01 (uma) garrafa contendo álcool, 01 (uma) faca com resíduos de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) rolos de plástico filme.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao suspeito, com subsequente encaminhamento à Delegacia, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

A questão central da presente revisão criminal consiste em definir se houve dupla condenação pelo mesmo fato, caracterizando violação ao princípio do ne bis in idem, ou se as condutas imputadas nas duas ações penais são autônomas e distintas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos.

O princípio do ne bis in idem, também denominado non bis in idem, constitui garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal, vedando que alguém seja processado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato.

Trata-se de corolário do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da liberdade individual contra a dupla persecução penal.

A Constituição Federal de 1988, embora não preveja expressamente o princípio do ne bis in idem, o consagra implicitamente ao assegurar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI) e ao vedar a revisão criminal pro societate (art. 5o, LVII).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o princípio do ne bis in idem veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, exigindo identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático para sua configuração.

No caso em análise, a análise das denúncias ofertadas nas duas ações penais demonstra que as condutas imputadas ao requerente são distintas e autônomas.

Na
Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042
, o requerente foi condenado por associação para o tráfico (Fato 01) e por tráfico de drogas praticado em 17.05.2018 (Fato 04), consistente na aquisição, depósito e preparação de 2,390 kg de maconha, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.46642-01.

A denúncia descreve que,
entre os meses de abril e julho de 2018
, o requerente e outros treze acusados associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Descreve, ainda, que, no dia 17 de maio de 2018, por volta das 14h30min, na Rua Itubera, n. 295, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o requerente e Miqueias da Conceição Pedro, em comunhão de ações e desígnios,
adquiriram, depositaram e prepararam para venda 2,390 kg de maconha.

Na
Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042
, o requerente foi condenado por tráfico de drogas praticado em 13 de julho de 2018, consistente na posse de
03 porções de cocaína (1,010 kg) e 14 porções de maconha (485 g),
conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.51187-01, apreendidas em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A denúncia descreve que, no dia 13 de julho de 2018, às 6h10min, na residência localizada na Rua Itubera, n. 295, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o requerente tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 porções de cocaína e 14 porções de maconha.

Verifica-se, portanto, que as condutas foram praticadas em datas distintas (17 de maio de 2018 e 13 de julho de 2018), com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

A menção à data de 13 de julho de 2018 na primeira denúncia
refere-se ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Spot
, mas a condenação não se restringiu à apreensão dessa data.

A primeira ação penal abrange associação criminosa e tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

A segunda ação penal refere-se a fato autônomo, consistente na guarda de drogas em 13 de julho de 2018, com apreensão distinta e laudo pericial diverso.

Neste contexto, para a configuração do bis in idem, é necessária a identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático, o que não se verifica no caso em análise.

Conforme demonstrado acima, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A primeira condenação refere-se à associação criminosa e ao tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

A segunda condenação refere-se à guarda de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Não há, portanto, identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não configura bis in idem a condenação em duas ações penais distintas quando as condutas imputadas são autônomas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, ainda que decorrentes da mesma operação policial.

A revisão criminal constitui instrumento de natureza excepcional, voltado à desconstituição de decisões penais transitadas em julgado quando verificada a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

No caso em análise, o requerente fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a segunda condenação é contrária à evidência dos autos, por violar o princípio do ne bis in idem.

Todavia, conforme demonstrado, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem, nem contrariedade à evidência dos autos, afastando-se a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

O requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

As condenações foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Ambas as condenações foram confirmadas em grau de recurso por este Tribunal de Justiça, após análise aprofundada do conjunto probatório e das teses defensivas.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Litispendência não identificada. Suficientes de provas para condenação. Redução de penas. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os apelantes por associação para o tráfico e tráfico de drogas, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ocorrência de prescrição superveniente em relação ao crime de associação para o tráfico, considerando a idade dos réus à época dos fatos; (2) litispendência entre os processos nas 13a e 9a Varas Criminais; (3) insuficiência de provas para condenação; (4) redução das penas.

III. Razões de decidir

A menoridade relativa do primeiro, segundo e quarto apelantes impõe o reconhecimento da prescrição superveniente do crime de associação para o tráfico em favor do primeiro, segundo e quarto apelantes.

Não há litispendência entre a primeira ação penal por tráfico de drogas e a segunda por associação para o tráfico, por se tratarem de tipos penais autônomos, praticados em momentos e circunstâncias distintas.

A habitualidade, divisão de tarefas, permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas pelo período de no mínimo 4 (quatro) meses [de abril à julho de 2018] entre os apelantes está demonstrada pelos elementos de convicção produzidos, a preservar a condenação por associação para o tráfico.

A apreensão da droga, o relatório de interceptação telefônica [diálogos sobre a comercialização de drogas] e as provas testemunhas produzidas afiguram-se suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

A quantidade não expressiva de drogas afasta a elevação da pena-base, por não extrapolar o tipo penal.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) não pode conduzir a redução abaixo do mínimo legal.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável se o apelante é reincidente, possui mal antecedente, pertence à organização criminosa ou se dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade do primeiro, segundo e quarto apelantes de associação para o tráfico por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente e readequar do primeiro apelante por tráfico de drogas [FATOS 03 e 04] a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.056 (um mil e cinquenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’); do segundo por tráfico de drogas [FATOS 03 e 04] a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’); do terceiro por associação para o tráfico [FATO 01] e tráfico de drogas [FATO 04] a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.430 (um mil e quatrocentos e trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), todos em regime inicial fechado e do quarto por tráfico de drogas [FATO 04] 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva superveniente extingue a punibilidade do crime de associação para o tráfico quando reconhecida para alguns réus.

A quantidade não expressiva de drogas afasta a elevação da pena-base por não extrapolar o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV, e 115; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780811/BA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 24.4.2023; AgRg no HC 801897/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 24.4.2023; AgRg no HC 656477/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 802.312/AC – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023; Súmula 231; AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022; AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023; AgRg no HC n. 805.769/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.3.2023; HC no 578.638/SC – Relator Min. Felix Fischer – 3.6.2020; AgRg no AgRg no HC no 754.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; TJMT, AP 15588/2016 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016; AP 9363/2017 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 308.2017; AP 47381/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017; Enunciado Criminal 8; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020; AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. 28a edição. São Paulo. Editora Atlas. 2012, p.212.” (RAC. 0037981-27.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.11.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO
– IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO ART. 59 C/C ART. 33, §3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS –
3.
ALMEJADA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – INTERREGNO QUE IN CASU NÃO TEM O CONDÃO DE ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE
–
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Demonstrado que o apelante tinha em depósito
03 (três) porções com massa bruta total de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de cocaína e 14 (catorze) porções com massa bruta total de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de maconha,
para fins de comercialização, e não tendo ele feito qualquer prova das justificativas apresentadas; de outro lado, os testemunhos dos policiais civis, idôneos e contundentes, aliados às circunstâncias da apreensão indicam, estreme de dúvidas, que o acusado praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, revela-se impossível a absolvição por insuficiência de provas e também a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, já que o tipo do art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas e a simples condição de usuário não afasta de per si a de traficante;

2.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, §3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, afinal, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

3.
Se o período de prisão cautelar não se destina, no caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, deverá ser considerado apenas no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto o art. 387, §2o, do CPP não se confunde com a detração, tendo feito mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer previsão de desconto no seu montante.

4.
Afasta-se a almejada redução da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade – o que sói ser o caso em tela, incumbindo às condições econômicas do apenado influenciar o valor de cada dia-multa. (RAC 0026885-*15.2018.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.05.2020).

Não se verifica, portanto, erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

Por outro lado, ausente qualquer demonstração da pré-existência da substância entorpecente apreendida na residência do revisionando que gerou a segunda ação penal ao momento dos fatos da primeira apreensão.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, sob pena de transformá-la em segunda apelação.

O requerente pretende, em verdade, o reexame da prova produzida nas duas ações penais, sob o argumento de que as condutas imputadas referem-se ao mesmo fato.

Todavia, conforme demonstrado, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A análise das denúncias, dos laudos periciais e dos demais elementos probatórios demonstra que não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES - ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO - INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE - NECESSIDADE.

A Revisão Criminal não se confunde com uma segunda apelação, sendo possível a formulação do requerimento apenas nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 621 e 626 do Código de Processo Penal.

Inexiste ofensa ao princípio do ne bis in idem se restar demonstrado que as condenações criminais se relacionam a crimes distintos, sendo diferentes as circunstâncias de tempo, o modo de execução e, inclusive, os verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, então imputados ao peticionário
.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na legislação especial, com a consequente exasperação acima da fração mínima prevista em lei, exige fundamentação pautada em elementos concretos que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta e que extrapolem aqueles ínsitos ao tipo penal derivado, conforme determina o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. V.V.

"Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais" - Inteligência da Súmula 68 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.21.081748-2/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 12/11/2021, publicação da súmula em 08/02/2022)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO POR DUAS VEZES - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE OS DOIS PROCESSOS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS E AS PARTES - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES E DAS REPRIMENDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO DE CUSTAS.

- Não há falar em litispendência quando os processos tratam de fatos distintos, ocorridos em momentos diferentes, nos quais não há envolvimento das mesmas partes
.

- Nos termos do art. 621 do CPP "a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

... (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.109927-4/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 28/09/2020)"

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRAFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - SUPOSTA CONDENACAO EM DUPLICIDADE PELO MESMO FATO - INOCORRENCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, em caráter excepcional, admite-se para fins de alteração da pena, desde que se vislumbre, de forma evidente, um erro técnico ou injustiça, o que não ocorre in casu. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.078299-5/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)"

Não se trata, portanto, de reexame da prova, mas de análise da identidade fática entre as condutas imputadas, o que não se verifica no caso em análise.

No caso em análise, as duas condenações foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A desconstituição das condenações, sem a demonstração de erro judiciário, violaria o princípio da segurança jurídica e a garantia da coisa julgada.

Diante do exposto, não se verifica a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, afastando-se a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

As condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem, nem contrariedade à evidência dos autos.

As condenações prolatadas nas duas ações penais devem ser mantidas, pois foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Desse modo, a unificação das penas, realizada pelo Juízo da Execução em 08 de agosto de 2025, foi regular e observou os critérios legais previstos no artigo 111 da Lei de Execução Penal....”

O embargante busca, em essência, a rediscussão da matéria de fundo da revisão criminal, qual seja, a ocorrência de bis in idem. Contudo, os embargos de declaração possuem escopo restrito, não servindo como um "terceiro turno" de julgamento para corrigir eventual error in judicando ou para conformar a decisão ao entendimento da parte.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coesa e exaustiva a questão central da revisão criminal. Ficou assentado que as duas condenações impostas ao embargante, embora decorrentes da mesma operação policial, referem-se a fatos criminosos distintos e autônomos.

Da alegada omissão quanto à identidade literal das denúncias

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a
"identidade literal do texto das duas denúncias"
, transcrevendo trechos que, segundo alega, descrevem a conduta com as
"mesmíssimas palavras"
.

Não há omissão na análise da
"identidade literal das denúncias"
. O julgado se concentrou nos elementos que efetivamente definem a identidade de uma imputação penal: o fato e suas circunstâncias. O acórdão foi explícito ao diferenciar as condutas com base em dados objetivos e incontroversos:

•

Ação Penal
0037981-27.2018.8.11.0042
: Fato ocorrido em 17 de maio de 2018. Objeto material: 2,390 kg de maconha. Laudo Pericial n. 3.14.2018.46642-01.

•

Ação Penal
0026885-15.2018.8.11.0042
: Fato ocorrido em 13 de julho de 2018. Objeto material: 1,010 kg de cocaína e 485 g de maconha. Laudo Pericial n. 3.14.2019.51187-01.

A gritante diferença entre as datas, as espécies e as quantidades de entorpecentes, atestadas por laudos periciais distintos, é mais do que suficiente para afastar qualquer alegação de identidade fática. A suposta semelhança em trechos da redação das peças acusatórias, se existente, não tem o poder de sobrepujar a realidade material dos fatos.

Ademais, ainda que houvesse alguma similaridade na redação de trechos das denúncias, tal circunstância não seria suficiente para caracterizar identidade fática, pois o princípio do ne bis in idem exige identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático, não mera semelhança na descrição formal dos fatos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da identidade fática, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de bis in idem. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto ao iter criminis contínuo

Tampouco há omissão ou contradição ao se tratar do
"iter criminis contínuo"
ou da
"unidade da investigação"
. O acórdão não negou que os fatos se originaram da "Operação Spot". O que se afirmou, com base na análise dos autos, é que uma mesma investigação pode, e frequentemente o faz, descortinar a prática de múltiplos crimes autônomos. A continuidade da apuração policial não funde, em um único tipo penal, todas as condutas ilícitas praticadas pelo agente ao longo do tempo.

Igualmente, o acórdão enfrentou expressamente a questão da unidade investigativa e da autonomia das condutas delitivas, concluindo, de forma fundamentada, que
"não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem"
.

O
iter criminis
contínuo alegado pela defesa não se confunde com a prática de condutas autônomas em momentos distintos. O fato de as investigações terem se desenvolvido de forma ininterrupta entre os meses de abril e julho de 2018, no âmbito da mesma operação policial, não caracteriza, por si só, identidade fática apta a configurar dupla persecução penal.

A mera derivação de fatos de uma mesma operação policial não caracteriza violação ao princípio do ne bis in idem quando as condutas são autônomas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos.

Da alegada contradição entre unidade investigativa e autonomia dos fatos

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em
"manifesta contradição"
ao reconhecer que ambas as ações derivam da "Operação Spot", mas concluir que os fatos são
"autônomos"
.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da unidade da operação policial e a conclusão pela autonomia dos fatos delitivos. Tratam-se de questões distintas.

A unidade da operação policial refere-se ao contexto investigativo, à estratégia de atuação das autoridades policiais e à conexão entre os investigados. A autonomia dos fatos delitivos, por sua vez, refere-se à individualização das condutas típicas, à diversidade de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que ambas as ações penais decorreram da "Operação Spot", mas concluiu, de forma fundamentada, que as condutas imputadas ao embargante são autônomas, praticadas em datas distintas (17 de maio de 2018 e 13 de julho de 2018), em locais diversos, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Da alegada omissão quanto à tese de crime permanente

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar
"a tese jurídica de que o crime de tráfico, na modalidade 'ter em depósito', é de natureza permanente"
.

O acórdão, ao diferenciar os fatos pelas datas, implicitamente rechaçou a ideia de que se tratava de um único crime permanente. A permanência de uma conduta (ex: ter em depósito uma quantidade de droga) não cria uma "imunidade" para que o agente não responda por um novo crime de tráfico, caso venha a adquirir e manter em depósito uma nova e distinta remessa de entorpecentes em data posterior.

O crime de tráfico de drogas na modalidade
"ter em depósito"
possui, de fato, natureza permanente, pois a consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação de ilicitude. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de múltiplas condutas autônomas quando praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diversos.

No caso concreto, as condutas foram praticadas em datas distintas (17 de maio de 2018 e 13 de julho de 2018), em locais diversos, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos. Não se trata, portanto, de uma única conduta permanente, mas de condutas autônomas.

Ademais, o embargante não demonstrou a pré-existência da substância entorpecente apreendida em julho ao momento da primeira apreensão em maio, ônus que lhe incumbia para caracterizar a alegada continuidade delitiva.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada contradição no entendimento do próprio julgador

Por fim, a alegada contradição no entendimento de um dos julgadores é manifestamente improcedente. A função de um magistrado ao relatar um acórdão inclui a descrição do contexto fático apurado na origem, como a cronologia de uma investigação. Isso não se confunde com sua convicção jurídica sobre a autonomia dos fatos delituosos, expressa em seu voto.

O acórdão da Apelação Criminal n. 0026885-15.2018.8.11.0042, relatado pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, consignou que
"a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, entre os meses de abril e julho/2018, serviu-se de interceptações telefônicas para investigar um grupo criminoso que praticava a distribuição de drogas na região metropolitana da Capital"
(ID 335421893).

Tal afirmação refere-se ao contexto investigativo, à estratégia de atuação das autoridades policiais, não à identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais.

O acórdão da revisão criminal, por sua vez, analisou especificamente a questão da identidade fática entre as condutas, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de bis in idem.

Não há qualquer vinculação ou contradição lógica entre as duas coisas.

Portanto, não há, portanto, contradição a ser sanada.

O que se percebe, com clareza, é o inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. As razões dos embargos não apontam um vício real no acórdão, mas sim uma discordância com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora. Essa insurgência é própria de outros recursos, mas não da via estreita dos embargos de declaração.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não é admissível.

A revisão criminal, como bem destacado no acórdão embargado, não pode ser utilizada como uma segunda apelação, visando à rediscussão de matéria já tratada no recurso ordinário. Trata-se de ação de natureza constitutiva e excepcional, que somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e a tese não foi abordada com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Turma de Câmaras Criminais, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa ou ambígua.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Desse modo, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026